Tribunal: TJDFT
Processo: 0762627-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA DE DIREITO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença absolutória, com base no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal, da imputação de lesão corporal em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) verificar a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa de direito;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No processo criminal, as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória. A dúvida sempre beneficiará o acusado – isto é: na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado.
4. A legítima defesa do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, assegurado pelo art. 5o, XI, da CF/88, admite o uso moderado de meios para impedir a invasão da residência sem o consentimento do proprietário.
5. Constatado que as lesões foram provocadas pelo réu no exercício de seu direito à defesa da inviolabilidade de seu domicílio, impõe-se o reconhecimento da mencionada excludente de ilicitude, com a consequente absolvição.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 386, VI; CP, art. 129, § 13; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1881602, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 20.06.2024; TJDFT, Acórdão 1372530, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 16/9/2021.